Tribunal: STF
Processo: RE 434420
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. Ao contrário do que sustenta o
agravante, os embargos de declaração, para fins de
prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido
em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas
contra-razões e não para inovar matéria constitucional não debatida
nos autos.
2. Ausente o prequestionamento do art. 129, III, da
Constituição, dado como contrariado. Não prescinde desse requisito,
inerente ao cabimento do recurso de natureza extraordinária, a
circunstância de poder a ilegitimidade ativa ad causam ser analisada
 em qualquer grau de jurisdição.
3. Agravo regimental improvido.